Tribunal: TJDFT
Processo: 0714399-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714399-60.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: OSVALDO GOMES DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se as partes para, no prazo de dez (10) dias, manifestarem-se sobre o retorno dos autos e requerer o que entenderem de direito. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de maio de 2022 Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator